Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 94 e seus incisos do Código Penal, e artigos 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe.

2. Remessa de ofício não provida.